Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-58.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONILDO DE SIQUEIRA - CPF: 923.145.031-04 (APELADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
– PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais de atendimento, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em contato com o banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se manter a sentença de parcial procedência para o ressarcimento do valor pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim do dano extrapatrimonial, cujo valor indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001969-58.2022.8.11.0041

Apelante:
BANCO PAN S.A.

Apelado:
JERONILDO DE SIQUEIRA

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E Câmara:

Apelação
interposta por
BANCO PAN S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
, proposta por
JERONILDO DE SIQUEIRA
em face de
BANCO PAN S.A
.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação,
para reconhecer como adimplido do contrato de financiamento do autor, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a instituição financeira a arcar com custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Busca, em síntese, reforma da decisão ao argumento de que não há dano a ser imputado ao apelante, porquanto não comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviços.

Afirma que não presentes os pressupostos para responsabilização civil, máxime por se tratar de dissabor e aborrecimento. Alternativamente, requer seja o quantum seja reduzido e, ainda, que os juros incidam a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 209424941).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

E. Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente,

a
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Reparação por Danos Morais

proposta por
JERONILDO DE SIQUEIRA
em face de
BANCO PAN S.A
.

Alternativamente, saber se é caso de diminuição do valor da compensação moral arbitrada em R$5.000,00 pela sentença impugnada.

JERONILDO DE SIQUEIRA
propôs a ação em que postulou indenização ao argumento de ter quitado em dezembro de 2021 o contrato de alienação fiduciária firmado com o apelante, relativo a aquisição do veículo VOLKSWAGEN/GOL, placa QCJ4G85, ano 2020/2021, com entrada de R$ 16.000,00 e 48 parcelas de R$ 1.113,90.

Assim, solicitou pelo serviço 0800 da requerida o boleto para pagamento do saldo devedor do contrato. Afirma que recebeu o boleto no valor de R$ 10.000,00, cujo pagamento realizou em 03/12/2021.

De início, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência,
que o autor efetuou pagamento em nome do BANCO PAN S.A., no valor relativo a quitação do contrato (id. 209428780).

Observa-se assim que a parte autora desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido.

Nota-se que no boleto consta como beneficiário a empresa que o autor efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que o pagamento não foi efetivamente realizado em função de fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Em razão da negligência da requerida o autor foi lesado em seu patrimônio imaterial. Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento de parcelas do contrato que acreditava estar quitado.

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

Nessa linha:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – GOLPE DO BOLETO FALSO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RÉUS
– FORTUITO INTERNO - OPERAÇÃO INTERMEDIADA POR GESTORA DE PAGAMENTO (PAGSEGURO) –
RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA GESTORA DE PAGAMENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– IMPERIOSA A REPARAÇÃO DO MANO MATERIAL, BEM ASSIM, DO DANO MORAL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362/STJ) – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – O acervo probatório erigido nestes autos fornece seguro juízo de certeza no sentido de que o autor foi vítima de fraude e estelionato por terceiro (s) fraudador (es). É ínsita ao risco da atividade dos corréus a prestação de um serviço adequando e eficiente, não permitindo que terceiros fraudadores, de forma ilícita, se intrometam nos serviços de pagamentos -
O dano moral restou caracterizado. A angústia e o sofrimento experimentados pelo autor, não podem ser considerados mero dissabor vivenciado no cotidiano normal das pessoas
- Ao fixar a indenização por dano imaterial, o MM. Juiz atingiu o duplo escopo de repreensão do ato ilícito, com amparo no princípio da razoabilidade, lançando uma sanção pedagógica e punitiva, sem, contudo, configurar o repulsivo enriquecimento sem causa. Recursos desprovidos, com majoração da verba advocatícia sucumbencial.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1035796-77.2020.8.26.0602 Sorocaba, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 26/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS RÉUS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR - Apelação dos réus: - Pedido de denunciação à lide do beneficiário do boleto – Não acolhimento – O requerimento não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 125 do CPC – Sentença mantida - Pedido de improcedência da ação – Alegação de culpa exclusiva do autor – Não acolhimento - Fatura de cartão de crédito -
Boleto falso encaminhado à residência do autor, como de costume, de modo que foi levado a crer que estava realizando pagamento ao banco réu
- Pagamento realizado, mas direcionado a terceiro – O contexto em que o autor estava inserido o fez acreditar que o pagamento era verdadeiro – Pagamento efetuado de boa-fé – Débito declarado inexigível – Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida - Sentença mantida -
Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00
– Não acolhimento - Recurso adesivo do autor: - Pedido de majoração da indenização por danos morais – Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Sentença reformada nessa parte - Pedido de condenação do réu à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Não acolhimento – O autor não pagou o valor cobrado indevidamente – A repetição em dobro pressupõe o pagamento – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Sentença mantida. Recurso dos réus não provido. Recurso do autor parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007020-22.2023.8.26.0001 São Paulo, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável e não discrepa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Mantém-se a incidência dos juros de mora desde a citação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024